Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-50.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703253-50.2018.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCÉLIA LOPES NOGUEIRA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. HERANÇA DE PEQUENO VALOR. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. BEM JÁ PARTILHADO EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA No 1.074, DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Segundo o Tema no 1.074, fixado no julgamento do REsp 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pelo colendo STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 2. Se o parcelamento tributário não tem por objeto impostos incidentes sobre bens e rendas do espólio, mas sobre bem já partilhado em sentença transitada em julgado sem qualquer oposição da Fazenda Pública, não há que se falar em condicionamento da expedição do formal de partilha à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa tributos eventualmente devidos pelo espólio. 3. Apelo não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos declaratórios não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 123, 131, inciso III, 151, inciso IV, 156, inciso I, 186, 189, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 619, inciso III, e 664, § 5o, ambos do CPC e 1.997 do Código Civil, defendendo que há óbice à homologação da partilha, expedição do formal de partilha e de alvarás antes de quitados os débitos do espólio. Afirma a inexistência tanto de parcelamento quanto de pagamento. Argumenta que o Tema 1.074 do STJ indica que, embora não seja exigível a prévia quitação do ITCD, a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio deve ser comprovada; c) artigos 493, 933 e 1.014, todos do CPC, sustentando que o parcelamento foi cancelado, o que não permite a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa; d) artigos 1.022 e 1.026, §2o, do CPC, aduzindo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 123, 131, inciso III, 151, inciso IV, 156, inciso I, 186, 189, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 619, inciso III, e 664, § 5o, ambos do CPC e 1.997 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1896526/DF (Tema 1074), concluiu que: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 67362142): “Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que, na hipótese vertente, cuida-de de sobrepartilha do imóvel situado à QC 13, Rua M, Casa M27, Av. Mangueiral do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), São Sebastião/DF, o qual não possui débitos inscritos em dívida ativa, conforme guias de pagamento juntadas aos autos e certidão negativa da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Distrito Federal. Ademais, como bem observou o douto Parquet, o parcelamento tributário não tem por objeto impostos incidentes sobre bens e rendas do espólio, mas sobre bem já partilhado em sentença transitada em julgado sem qualquer oposição da Fazenda Pública, como se vê da transcrição do seu parecer (...) Com efeito, não há que se falar no condicionamento da expedição do formal de partilha à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa tributos eventualmente devidos pelo espólio sobre bem já partilhado, em sentença com trânsito em julgado.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 493, 933 e 1.014, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015